Tribunal: TJDFT
Processo: 0749184-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749184-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME, ALL KITCHENS LTDA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeitos suspensivo ao recurso, interposto por Willyan Eletro e Utilidade Ltda. e por All Kitchens Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 215031087 do processo n. 0702919-93.2017.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros contra Wallace Pereira Caetano dos Santos, acolheu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir as agravantes no polo passivo do processo. Nas razões recursais (ID 66340828), as agravantes sustentam que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não observou as formalidades legais, pois deveria ser apresentado em autos apartados. Argumentam não estarem preenchidos os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica. No ponto, alegam que “(...) no presente caso, não houve a comprovação de abuso da personalidade jurídica, seja por meio do desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”. Destacam a natureza excepcional da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Alegam que “(...) resta inaceitável ter sido assentado que a única opção para satisfação do débito seria a desconsideração da personalidade jurídica, visto o amplo leque de possibilidades de penhora. No presente caso não foram esgotadas as tentativas de penhora. Os credores sequer se preocuparam em buscar outros meios, se não os tradicionais, para saldar a dívida”. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso nos seguintes termos: “a) O conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, para que se reforme a decisão interlocutória de ID no 215031087, com a finalidade de que o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica seja julgado completamente improcedente, ante o não preenchimento dos requisitos previstos em Lei. b) Evidenciando que o pedido de incidente fora feito em desacordo com as normas processuais, requer-se pela reforma da decisão interlocutória de Id no 215031087, reconhecendo a nulidade processual” Preparo recolhido (ID 66340832). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 66382048, referente ao agravo de instrumento n. 0709624-26.2024.8.07.0000, interposto pela exequente contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado. O recurso foi conhecido e desprovido. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem (processo n. 0702919-93.2017.8.07.0020), de cumprimento de sentença iniciado por Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros (agravada) contra Wallace Pereira Caetano dos Santos, objetivando o recebimento do valor atualizado de R$882.589,87 (oitocentos e oitenta e dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos) (ID 204512782 processo n. 0702919-93.2017.8.07.0020). Não satisfeito o crédito, a exequente pleiteou a desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir Willyan Eletro e Utilidade Ltda. e All Kitchens Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença (ID 162758981). Citadas, as pessoas jurídicas apresentaram manifestação (ID 171840666). Ao final, o r. Juízo de origem acolheu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 215031087 do processo n. 0702919-93.2017.8.07.0020), consoante decisão transcrita: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora acima nominada contra a parte executada supra identificada, onde se pede a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios Autos, visando a sua celeridade. As empresas foram citadas, como determina o artigo 135 do CPC. Apresentaram defesa no ID 171840666. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. Aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da parte executada, mesmo diante das incessantes buscas de bens nada foi encontrado a não ser duas empresas em nome da parte executada. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da parte executada pelo sistema SISBAJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis neste juízo, posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. Diante dessas circunstâncias, a parte exequente defendeu que a única opção para a satisfação do débito a desconsideração inversa da personalidade jurídica da parte devedora para que a empresa responda pela dívida respectiva. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da parte executada para saldar o débito. É imprescindível examinar se há também fraude, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC para a desconsideração inversa da personalidade jurídica. A esse respeito, entendo que a falta de interesse da parte executada para adimplir as dívidas existentes e sem a busca de solução amigável para esse fim, por si só, já delineia fraude. No mesmo sentido, colho o aresto do e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE EM QUITAR O DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1.Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que vem criando obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor, sendo manifesto o desinteresse na quitação do débito. 2.A dissolução irregular da empresa após a citação para pagamento, aliadas à inexistência de patrimônio para a garantia da execução, são indícios de fraude e abuso de direito que autorizam a aplicação da desconsideração. 3.Recurso provido. (20110020008431AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 30/03/2011, DJ 08/04/2011 p. 80) Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração inversa da personalidade jurídica da parte executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da parte executada para alcançar o patrimônio das empresas WILLYAN ELETRO E UTILIDADES LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ no. 08.306.465/0001-87 e ALL KITCHENS LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ no. 39.418.589/0001-88, até o bastante para liquidação do crédito exequendo; devendo as referidas empresas integrarem o polo passivo do feito. Anote-se. Defiro a pesquisa SISBAJUD e RENAJUD em face das empresas WILLYAN ELETRO E UTILIDADES LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ no. 08.306.465/0001-87 e ALL KITCHENS LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ no. 39.418.589/0001-88. Caso infrutífera a medida anterior, proceda-se à pesquisa INFOJUD referente às declarações de IR. Publique-se. Intime-se. Irresignadas, as pessoas jurídicas incluídas no polo passivo interpuseram agravo de instrumento (ID 66340828), no qual expõem os fatos e os fundamentos jurídicos delineados no relatório. Na sistemática processual inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiros no processo, com regras e procedimento próprios, descritos nos arts. 133 a 137 do CPC, in verbis: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Na hipótese, as agravantes sustentam que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não observou as formalidades legais, pois deveria ser apresentado em autos apartados. Argumentam não estarem preenchidos os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica. No ponto, alegam que “(...) no presente caso, não houve a comprovação de abuso da personalidade jurídica, seja por meio do desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”. De acordo com a jurisprudência deste e. TJDFT[3], a natureza de incidente processual do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica permite sua instauração nos próprios autos. Assim, não é possível reconhecer a probabilidade do direito das agravantes quanto ao ponto. Em relação aos requisitos para o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, verifica-se que o pedido constante ao ID 162758981 do processo n. 0702919-93.2017.8.07.0020 foi fundado na inexistência de bens penhoráveis do executado, sem que fossem apontados os atos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil[4]. Conquanto a constatação dos requisitos demande análise aprofundada, a ausência de indicação de atos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica indica a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, constata-se que na r. decisão recorrida foi determinada a realização de pesquisas de ativos das agravantes. Considerado o valor atualizado do débito, correspondente a R$882.589,87 (oitocentos e oitenta e dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), eventual constrição indevida pode comprometer as atividades das agravantes, o que representa risco de ofensa ao princípio da preservação da empresa. ofe Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a existência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a realização de atos constritivos em desfavor das agravantes. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NO DECORRER DO PROCESSO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial (CPC, art. 134). 2. Por se tratar de incidente processual, a jurisprudência admite a sua instauração nos próprios autos, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, desde que preenchidos os requisitos legais e observado o contraditório e a ampla defesa. Precedente. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1934370, 07341834720248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJE: 24/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [4] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)